Tribunal: TJDFT
Processo: 0713248-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0713248-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: FERNANDO LUIZ GOMES DE ALMEIDA, LUCIMEIRE DOS SANTOS ALMEIDA REQUERIDO: MARSE AMARAL SPINO D E C I S Ã O Cuida-se de Petição Cível por meio da qual FERNANDO LUIZ GOMES DE ALMEIDA e Outro requerem efeito suspensivo à apelação interposta contra a r. sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução no 0724407-59.20208.07.0001, em que contendem com MARSE AMARAL SPINO. Aduzem os requerentes, em síntese, que a r. sentença apelada julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelos ora requerentes, para extinguir a fiança prestada no contrato de locação a partir de 09/2019, exonerando-os dos débitos de alugueis e acessórios a partir do referido mês. Sustentam que o Juízo a quo reconheceu a ocorrência de moratória pelo credor em relação ao devedor, e que ficou provado que os requerentes não participaram dos acordos firmados entre locador e locatário, contudo, proferiu sentença acolhendo em parte a pretensão de exoneração da fiança, apenas a partir do mês em que a locadora admitira ter concedido novo prazo de pagamento à locatária, mediante acordo verbal. Entendem que o art. 838, I, do Código Civil, estabelece que o fiador ficará desobrigado totalmente, ainda que solidário, se sem o seu consentimento o credor conceder moratória ao devedor. Alegam, ainda, que nenhum valor é devido pelos apelantes, tendo em vista que a fiança foi concedida por um prazo determinado de 36 (trinta e seis) meses, encerrando-se, portanto, em 20/02/2014. Invocam a aplicação da Súmula no 214 do STJ. Colacionam julgados a embasar sua tese. Apresentam o arrazoado como demonstrativo da probabilidade de provimento do recurso, para requererem a concessão do efeito suspensivo ao apelo, suspendendo-se a eficácia da sentença até o julgamento definitivo da apelação. É o relatório. DECIDO. Conforme relatado, os requerentes pugnam pela concessão do efeito suspensivo à apelação interposta contra sentença proferida nos autos dos embargos à execução no 0724407-59.2020.8.07.0001, na qual o juízo a quo julgou procedente em parte o pedido formulado na referida ação, “apenas para extinguir a fiança prestada pelos embargantes a partir de setembro de 2019, ficando exonerados dos débitos de alugueis e encargos acessórios da locação vencidos a partir desse mesmo mês” (ID ilegível). Com efeito, o pedido não possui objeto, porquanto o recurso de apelação interposto encontra-se enquadrado na regra geral do efeito suspensivo próprio constante do art. 1.012, caput, do CPC, haja vista o provimento parcial à pretensão formulada pelos requerentes, não sendo o caso, portanto, de quaisquer das hipóteses previstas no § 1o do mesmo normativo citado. Ante o exposto, não conheço da presente petição, com aplicação analógica do art. 932, III, do CPC. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília, 13 de maio de 2021 16:07:57. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator